Tribunal: CARF
Processo: 13855.720011/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720011/2010-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.182 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JAIME HILARIAO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL ALEGADAMENTE INVADIDO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O proprietário de imóvel rural, ainda que alegadamente invadido por terceiros,
é caracterizado por lei como contribuinte do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe
negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2007, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Taipas”, localizado no município de Franca – SP (NIRF n° 6.880.036-3), com área
total de 916,5 ha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720011/2010-81
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720011/2010-81

Em sessão plenária de 09/09/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-002.798 (fls. 679/684), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
ITR. CONTRIBUINTE. ÁREA INVADIDA.
Estando devidamente comprovado nos autos que, em virtude do seu imóvel ter sido
invadido por terceiros, o recorrente não detinha, quando da ocorrência do fato gerador
do ITR, a posse ou o domínio útil do bem, e não podia exercer quaisquer dos direitos
inerentes à condição de proprietário, não se pode considera-lo contribuinte do ITR em
relação ao respectivo imóvel.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
O processo foi encaminhado à PGFN em 03/12/2014 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 685). De acordo com o disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no
527, de 2010, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorre 30 dias após essa data. Em
16/01/2015, foi interposto o Recurso Especial de fls. 686 a 693 (Despacho de Encaminhamento
de fls. 694),
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 10/04/2017
(fls. 695/699), para a rediscussão da matéria sujeição passiva do ITR no caso de propriedade
rural ocupada por terceiros.
O paradigma admitido para representar a divergência foi o Acórdão no 303-
33.269, cujo excerto da ementa, relacionado à matéria, reproduz-se abaixo:
ITR. SUJEITO PASSIVO. Rejeitada a preliminar quanto à arguição de ilegitimidade da
parte passiva, nos termos dos artigos 29 e 31 do CTN.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o conteúdo do voto condutor do acórdão recorrido leva à interpretação segundo a
qual os contribuintes do imposto seriam os eventuais ocupantes da área rural;
- tal pressuposto de que se mostra necessário averiguar a relação pessoal e direta
com o imóvel para determinação da legitimidade passiva, independente de quem tenha a efetiva
propriedade deste, não encontra guarida nos dispositivos que tratam do imposto em tela (art. 153,
VI, da CF; arts. 29 e 31 do CTN; art. 4o da Lei 9.393/96 e art. 5o do Decreto no 4.382/2002);
- nota-se que a legislação atinente à espécie menciona sempre como contribuinte o
proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Nada dispõe acerca de qual dos sujeitos apontados nas normas transcritas será cobrado o tributo
em referência;
- a Constituição Federal elegeu o proprietário de imóvel territorial rural como o
contribuinte por excelência do ITR;
- os dispositivos normativos, ao disciplinarem sobre o fato gerador do tributo,
apenas se reportam à propriedade do bem, sendo certo que nada dispõe sobre a sua
disponibilidade ou o efetivo exercício de quaisquer atividades produtivas. Ao revés, a letra da lei
é precisa e concisa ao apontar como contribuinte do ITR, dentre outros, o proprietário do imóvel,
nada mais;
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720011/2010-81

- a eleição pela autoridade fiscal do proprietário do imóvel rural como
contribuinte do ITR, desconsiderando eventual irregular ocupação por posseiros, é claramente
possível e amparada nas normas acima transcritas, bem como torna mais eficaz o princípio da
capacidade contributiva, por tributar o sujeito passivo detentor de maiores recursos financeiros;
- não há como prevalecer o entendimento adotado no presente acórdão segundo o
qual os contribuintes do imposto seriam as pessoas que supostamente encontram-se ocupando a
área em tela, por se caracterizarem como possuidores a qualquer título da propriedade objeto de
autuação;
- mostra-se um tanto desarrazoada a alegação do contribuinte na hipótese em
questão, pois, conforme relatado no auto de infração, houve a devida apresentação da
DITR/2007 com área de 916,5ha, o que resulta concluir que este se considerava o devido
proprietário do imóvel para tais fins. O único óbice deu-se em razão da irregular declaração da
Área de Produção Vegetal, da Área Utilizada pela Atividade Rural e o Grau de Utilização, uma
vez que não restaram comprovados. No momento em que houve o lançamento do valor relativo à
área glosada, o contribuinte defende-se alegando não ter responsabilidade tributária sobre o
imóvel, o que enseja incongruência de sua parte;
- maior razão há para não ser levado a efeito tal aspecto, seja por não estar
comprovado adequadamente a partir da análise contextual da hipótese, seja por não eximir
qualquer responsabilidade do verdadeiro proprietário do imóvel.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificado em 02/03/2018 (edital de fl. 704), o Contribuinte não ofereceu
Contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
Trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2007,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Taipas”,
localizado no município de Franca – SP (NIRF n° 6.880.036-3), com área total de 916,5 ha. A
motivação da exigência foi a glosa da Área de Produtos Vegetais e da Área de Pastagens e a não
comprovação do Valor da Terra Nua (VTN).
A matéria em discussão é sujeição passiva, no caso de imóvel que teria sido
invadido por terceiros.
No presente caso, o tributo foi exigido do proprietário do imóvel, tendo o
Colegiado a quo cancelado o lançamento, por entender que, em face da invasão do imóvel, ao
Contribuinte não era permitido exercer quaisquer dos direitos inerentes à condição de
proprietário.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720011/2010-81

O Código Tributário Nacional, em seu art. 30, assim dispõe, relativamente ao
ITR:
An. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
(...)
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer titulo. (grifei)
A Lei n° 9.393, de 1996, que regulamentou o ITR, assim estabeleceu:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual, tem
como fator gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer titulo.
De plano, cabe destacar que a lei não estabelece benefício de ordem no que tange
à sujeição passiva relativamente ao ITR. Além do que, ressalta-se que o próprio contribuinte
qualificou-se como tal, ao apresentar a DITR/2007, em seu nome, apurando inclusive o tributo
que considerou devido (fls. 05/10).
Com efeito, a irresignação acerca da sujeição passiva somente ocorreu quando
dele foi exigida a diferença de imposto.
Assim, a despeito dos argumentos e elementos probatórios apresentados no curso
do processo administrativo sobre uma suposta invasão da propriedade rural, não há que se falar
em ilegitimidade passiva, já que o ora Recorrido detinha a propriedade do imóvel, o que já é
suficiente para caracterizá-lo como contribuinte do ITR.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital